Tribunal: TJES
Processo: 0001110-96.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-96.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001110-96.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]Narram as peças informativas anexas que, no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 21:03 horas, na Rua Linhares, bairro Alto Lage, neste município, o denunciado Carlos Alberto

Rodrigues trazia consigo 25 (vinte e cinco) "buchas de maconha" e 18 (dezoito) "pinos de cocaína", substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 15.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo aludido local, próximo ao Supermercado Casagrande, onde ocorre intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, mudou bruscamente de direção e dispensou a sacola que carregava, sendo imediatamente abordado e detido. Procedida a revista pessoal, foram apreendidos 02 (dois) "pinos de cocaína" em seu bolso bem como, recuperada a sacola dispensada, verificaram que continha 25 (vinte e cinco) "buchas de maconha" e 16 (dezesseis) "pinos de cocaína" em seu interior.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade da droga apreendida e os valores em espécie arrecadados, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/07, boletim de ocorrência de fls. 08/10 e auto de apreensão de fls. 16.

O policial militar Walace Pereira Gomes Filho, quando de seu depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial.

O policial militar afirmou, ainda, que ao realizarem patrulhamento preventivo avistaram o réu, que evadiu-se, dispensando em seguida uma sacola contendo o material apreendido (18 pinos de cocaína e 25 buchas de maconha), sendo posteriormente o material e o réu apreendidos.

O policial militar Vinicius Souza Gomes, quando de seu depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, asseverando ter visualizado o momento em que o réu dispensou a sacola contendo os entorpecentes e que quando da revista pessoal no acusado, logrou êxito em apreender 02 pinos de cocaína no bolso de Carlos Alberto Rodrigues.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que o apelante ostenta uma condenação com trânsito em julgado, evidenciado assim, sua dedicação às atividades ilícitas.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.